Tribunal: TJDFT
Processo: 0711843-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711843-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NELY DE ALENCAR RAMALHO ALVES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MARIA NELY DE ALENCAR RAMALHO ALVES e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0029719-79.2015.8.07.0018, indeferiu o pedido de expedição de requisitório complementar. Devidamente intimados sobre o possível não conhecimento do recurso em razão da preclusão, os agravantes manifestaram-se conforme ID 34860045, repisando a matéria já constante no recurso, no sentido de que é possível a relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que haja matéria decidida em sede de recurso repetitivo. Requerem o recebimento e processamento do recurso. É o relatório. DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 119079625): O pedido de ID n. 118762411 não merece acolhimento. Nota-se que a metodologia de cálculo já foi amplamente discutida nos autos, restando a matéria preclusa. Assim, indefiro o pleito de ID n. 118762411. Cientifique-se o exequente. Aguarde-se o pagamento dos requisitórios expedidos. Da leitura do recurso, percebe-se que os agravantes pretendem que seja alterada a aplicação do índice de correção monetária utilizada nos cálculos do débito exequendo, em razão do julgamento do RE 870.947 pelo Supremo Tribunal Federal, concluído em 3 de outubro de 2019. Contudo, compulsando os autos de origem, verifica-se que o cumprimento de sentença foi ajuizado em 17 de abril de 2020, ou seja, em momento posterior ao julgamento do RE 870.947. Portanto, no momento do ajuizamento do cumprimento de sentença, os agravantes já deveriam ter utilizado o índice de correção monetária que entendiam ser nos cálculos, contudo, optaram por utilizar metodologia diversa. Nesse contexto, percebe-se que o caso dos autos não se trata de superveniência de julgamento de recurso repetitivo que poderia gerar consequências em um processo que estava em tramitação, mas sim da não utilização, por parte dos próprios exequentes em seus cálculos, dos índices que já estavam estipulados em recurso repetitivo. Além disso, percebe-se que houve nos autos a discussão acerca dos índices de correção aplicáveis, contudo, em nenhum momento os exequentes levaram ao conhecimento do Juízo a quo a questão acerca do julgamento do RE 870.947, mesmo sendo intimados para se manifestarem sobre os cálculos da Contadoria (ID 105580556) e sobre a decisão de homologação dos cálculos (ID 108179308), que foi proferida em 10 de novembro de 2021. Ao contrário, os exequentes, ora agravantes, manifestaram concordância com os cálculos (ID 106626604), mesmo já tendo ciência da decisão proferida pelo colendo STF em 2019. Assim, não restam dúvidas de que houve a preclusão da matéria, razão pela qual o recurso não merece conhecimento. Ademais, dispondo sobre o instituto da preclusão, prelecionam os artigos 223, 505 e 507, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Nesse sentido entende esta eg. Casa de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DO STF. 1. Descabe a expedição de requisitório complementar, a fim de que seja aplicado índice de correção monetária diverso do que foi estabelecido na decisão exequenda, com fundamento na imutabilidade da coisa julgada, visto que a questão já foi decidida em acórdão transitado em julgado, e da preclusão, uma vez que, apresentados os cálculos houve a concordância da parte agravante. 2. Nos termos do RE 730.462/SP (Tema 733 do STF, de repercussão geral), "declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC." 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1414257, 00268422620158070000, Relator: CRUZ MACEDO, Conselho Especial, data de julgamento: 5/4/2022, publicado no DJE: 25/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E EM SUBSTITUIÇÃO À TR. RE 870.947/SE. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião do julgamento dos embargos de declaração RE 870.947/SE, manteve intacto o entendimento adotado por ocasião do julgamento do mérito, definindo pela inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. 2. Após o trânsito em julgado da decisão que fixou o índice de correção monetária, inclusive com a concordância do devedor, e tendo sido expedidos e adimplidos os respectivos precatório e RPV, mostra-se inviável rever os cálculos já homologados, sem impugnação das partes, sob pena de violação ao instituto da coisa julgada. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça. 3. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 4. Recurso não provido. (Acórdão 1406550, 07345013520218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, convém enfatizar que ante a ocorrência do fenômeno da preclusão lógica e temporal, resta impossibilitada nova análise, bem como nova decisão sobre a citada matéria, uma vez a questão restou sedimentada e estabilizada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, ante a ocorrência da preclusão. Informe-se o Juízo Agravado. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de maio de 2022 16:34:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador